Tribunal: TJDFT
Processo: 0740653-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IVO POLTRONIERI (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 211615336, dos autos de origem) nos autos da ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum, no 0739725-43.2024.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravados/réus), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campos Novos/SC. Em suas razões recursais (ID 64404614), o agravante/autor sustenta, em síntese, que, no caso em tela o dano é eminente, haja vista que a manutenção da decisão agravada encaminhará os autos para a comarca de Campos Novos/SC o que causará tumulto processual, ferindo gravemente o direito ao acesso à justiça ao agravante que ajuizou a demanda em foro plenamente competente. Alega que, da mesma forma, a probabilidade do direito resta demonstrada, haja vista que a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede/matriz no Distrito Federal, não havendo que se falar em escolha aleatória de foro, sendo plenamente competente para processar e julgar a demanda o Juízo a quo, conforme farta e recente jurisprudência trazida nesta peça e nos documentos anexos. Argumenta que, dessa maneira, necessária a concessão de antecipação de tutela ou efeito suspensivo para reformar a decisão de 1o grau e determinar o regular prosseguimento do feito, determinado este egrégio Tribunal de Justiça que os autos permaneçam onde foram ajuizados. Ao final, requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Campos Novos/SC e determinar o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, conceder efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento definitivo do mesmo e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reforma da Decisão a quo, para que seja determinado por este egrégio Tribunal de Justiça que os autos permaneçam onde foram ajuizados. Preparo (ID 64404617). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campos Novos/SC. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso; e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.